Tribunal: STF
Processo: Rcl 84271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Botoesthetic Natal Serviços Estéticos Ltda. e outros contra decisão da 9ª Vara do Trabalho de Natal/RN no Processo 0000688-51.2025.5.21.0009, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes relatam que: 



    [...] No caso em questão, debate-se a validade de uma relação comercial e societária firmada entre as partes por meio de contrato de prestação de serviços e de um Memorando de Entendimento (documento societário). 



    Para evidenciar a inequívoca correspondência fática entre o Tema 1.389 e o caso ora impugnado, as Reclamantes transcrevem, a seguir, a causa de pedir e o pedido formulado pelo na petição inicial do processo nº 0000688-51.2025.5.21.0009, em tramitação perante a 9ª Vara do Trabalho de Natal/RN. 



    Confira-se:



    “I.1 - Início da relação de emprego. 



    1. Em fevereiro de 2021, a Reclamante iniciou prestação de serviços como aplicadora de toxina botulínica em pacientes da clínica reclamada situada em João Pessoa/PB. À época, ela assinou um contrato de prestação de serviço, do qual nunca lhe foi fornecida cópia. 



    2. A remuneração mensal foi ajustada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo a Reclamante que cumprir jornada fixa, de segunda a sábado, das 9:00 às 19:00, com controle de frequência, sob fiscalização do reclamado Yghor Leon de Ávila, fundador e administrador da clínica. 



    [...] 5. Dois meses depois, em abril de 2021, foi inaugurada a unidade da clínica reclamada em Natal, e a Reclamante foi transferida para esta cidade, mantendo-se as mesmas condições de trabalho. 



    I.2 - Proposta de sociedade e manutenção da relação de emprego. 



    6. Em maio de 2022, mostrando destaque em seus serviços, a Reclamante foi convidada pelo reclamado Yghor para se tornar "sócia" da unidade de Natal. 



    7. Na ocasião, o reclamado Yghor e sua esposa, única sócia da unidade, apresentaram-lhe um instrumento denominado Memorando de Entendimento ("Memorando" - Doc. 03). [...] (doc. 1, pp. 3-4). 



    Sustentam, ainda, que:



    Conforme se extrai da própria peça inicial é evidente a correspondência do tema 1.389 com o caso em análise.



    [...] Em sede de preliminar de mérito e em ato de audiência, ratificada nas razões finais, as Reclamantes alertaram a vara de Origem quanto a necessidade do sobrestamento do feito.



    [...] Todavia, a d. magistrada de piso da 9ª Vara do Trabalho de Natal/RN entendeu que o tema 1.389 não atingia o processo em analise, POIS NÃO SE TRATAVA DE “PEJOTIZAÇÃO”. [...] (doc. 1, pp. 4-6). 



    Segundo aduzem:



    Em verdade, ao proferir sentença a Vara de origem não apenas afasta o entendimento esposado do ARE-RG 1.532.603 – Tema 1.389, mas também buscar distorcer a realidade dos fatos, conforme será demonstrado ao longo da presente Reclamação Constitucional. 



    A sentença objeto da presente reclamação ignora por completo o teor da decisão proferida no ARE-RG 1.532.603, o qual deixa claro a determinação da suspensão processual, até que seja apreciado o mérito do Tema 1.389 de repercussão geral pelo Plenário desta Suprema Corte Federal (doc. 1, p. 8).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para: 



    c.1) declarar a nulidade da sentença proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Natal/RN, por violação à autoridade da decisão exarada no Recurso Extraordinário com agravo (ARE 1532603), sob relatoria da Min. Gilmar Mendes, e determinando-se:



     c.1.1) declarar a nulidade da instrução processual e da sentença proferida, cassando a sentença, e a imediata suspensão do feito; (Tema 1389). (Doc. 1, p. 20).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de vínculo empregatício em casos de prestação de serviços intermediada por pessoa jurídica (pejotização), proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Natal/RN, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelos reclamantes, consignando que:



    É fundamental, para a correta solução desta preliminar, compreender a distinção técnica entre os fenômenos da "pejotização" e da "socialização do empregado", pois embora ambos possam ser utilizados para fraudar relações de emprego, suas naturezas e momentos de ocorrência são distintos, o que impacta diretamente na aplicabilidade da suspensão do Tema 1389. 



    A "pejotização", fenômeno central na discussão do Tema 1389, ocorre quando um empregador, para se eximir dos encargos trabalhistas, exige que o trabalhador constitua uma pessoa jurídica (PJ) para ser contratado como prestador de serviços. A fraude, nesse caso, reside na contratação inicial: a relação já nasce com uma roupagem civil/comercial para ocultar um vínculo que, em sua essência, é de emprego. O debate que o STF se propõe a resolver é, portanto, sobre a licitude de tais modelos de organização do trabalho, sopesando a liberdade de contratação com a proteção social do trabalhador. 



    Por outro lado, a "socialização do empregado", que é a exata hipótese alegada nos autos, é um artifício mais complexo. Nela, o trabalhador, que muitas vezes já possui um vínculo de emprego preexistente e consolidado, é formalmente transformado em "sócio" da empresa. Contudo, essa alteração ocorre apenas formalmente. Na prática, ele não adquire os poderes e as responsabilidades inerentes à condição de sócio, em especial a  affectio societatis, não participa das deliberações estratégicas, não assume os riscos do negócio e, o mais importante, permanece recebendo ordens e submetido ao poder diretivo do real empregador. A fraude aqui não está na forma de contratação inicial, mas na simulação de uma transição de status de prestadora de serviços para sócia, com o único intuito de suprimir direitos trabalhistas.



    Aplicando essa distinção ao caso concreto, fica evidente que a situação da reclamante não se amolda à "pejotização" objeto do Tema 1389. A Reclamante iniciou a prestação de serviços em fevereiro de 2021 sob um regime de diárias fixas pagas ao final do mês, característico de uma relação de trabalho. Somente mais de um ano depois, em maio de 2022, foi firmado o “Memorando de Entendimento” (ID. d65d59b) documento de intenções que objetiva suposta inclusão da reclamante no quadro societário. 



    Portanto, a controvérsia não reside em saber se a contratação de um dentista como autônomo é lícita, mas sim em verificar se a transformação do tipo contratual para a posição de  "sócia", sem qualquer alteração na realidade da subordinação, constituiu um ato nulo nos termos do art. 9º da CLT. Trata-se de uma análise  a ser feita à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma em um contexto de alteração contratual, e não da validade de um modelo de contratação ab initio. 



    Assim, REJEITO o pedido de suspensão do processo (doc. 16, pp. 5-6).



    Como mencionado, os reclamantes sustentam que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Natal/RN.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator